Tribunal: TRF3
Processo: 5000677-35.2019.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementação necessária à segurança jurídica, fundamentos jurídicos que dão amparo à plena recepção do art. 47, da Lei no 6.880/1980 pelo sistema constitucional de 1988.

5. Além disso, o E. STJ firmou entendimento no sentido de que o controle do Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, cabendo à parte demonstrar efetivamente ofensa aos referidos princípios.

6. Segundo restou apurado nos FATD instaurado, a apelante cometeu as transgressões disciplinares enumeradas no RDAER com as agravantes, todas enumeradas no art. 10, itens 16, 17, 50, 51, 66, art. 13, item 3, “c”, “e”, “g” e “i”, todos do RDAER.

7. E, como bem analisou o MM Juiz a quo: “A autora foi instada a apresentar defesa na sindicância contra a qual se insurge. Irresignada com a sua conclusão, formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido (fls. 340/345).

Considerando os documentos apresentados às fls. 256/345 verifico que a autora acumula faltas disciplinares ao longo de sua carreira militar.

(...) Além disso, a autora é militar temporária, o que faz o seu reengajamento ato discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 121 da Lei no 6.880/80, e não direito subjetivo seu. ”

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000677-35.2019.4.03.6118

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO - SP270201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000677-35.2019.4.03.6118

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO - SP270201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Rita de Cássia dos Santos Silva em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a apelante pugna, em síntese, pelo reconhecimento de que as punições a ela aplicadas foram excessivas, pleiteando a sua reintegração às Forças Armadas.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
714/779)

5000677-35.2019.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. FATD. APLICAÇÃO DE PENA DE PRISÃO. EXCLUSÃO DA AERONÁUTICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Dispõe o art. 47, da Lei no 6.880/80: Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares.

§ 1o As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 (trinta) dias.

§ 2o À praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.

2. O E. STF já se manifestou na ADI no 3.340/DF aduzindo que o art. 47, da Lei no 6.880/80 foi recepcionado pela Constituição Federal, pelo que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido artigo.

3. Ademais, cumpre esclarecer que, pese embora as restrições à liberdade de locomoção e os parâmetros de hierarquia e disciplina militares sejam rigorosos, a definição das condutas tidas como relevantes para a determinação da prisão é reservada à lei.

4. Assim, tratando-se de transgressões militares, cabe à lei ordinária especificar parâmetros essenciais da infração administrativa punível, bem como estabelecer limites máximos de sanção, sendo conferida às autoridades administrativas a complementação necessária à segurança jurídica, fundamentos jurídicos que dão amparo à plena recepção do art. 47, da Lei no 6.880/1980 pelo sistema constitucional de 1988.

5. Além disso, o E. STJ firmou entendimento no sentido de que o controle do Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, cabendo à parte demonstrar efetivamente ofensa aos referidos princípios.

6. Segundo restou apurado nos FATD instaurado, a apelante cometeu as transgressões disciplinares enumeradas no RDAER com as agravantes, todas enumeradas no art. 10, itens 16, 17, 50, 51, 66, art. 13, item 3, “c”, “e”, “g” e “i”, todos do RDAER.

7. E, como bem analisou o MM Juiz a quo: “A autora foi instada a apresentar defesa na sindicância contra a qual se insurge. Irresignada com a sua conclusão, formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido (fls. 340/345).

Considerando os documentos apresentados às fls. 256/345 verifico que a autora acumula faltas disciplinares ao longo de sua carreira militar.

(...) Além disso, a autora é militar temporária, o que faz o seu reengajamento ato discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 121 da Lei no 6.880/80, e não direito subjetivo seu. ”

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000677-35.2019.4.03.6118

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO - SP270201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000677-35.2019.4.03.6118

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO - SP270201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Rita de Cássia dos Santos Silva em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a apelante pugna, em síntese, pelo reconhecimento de que as punições a ela aplicadas foram excessivas, pleiteando a sua reintegração às Forças Armadas.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000677-35.2019.4.03.6118

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO - SP270201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Das punições aplicadas

Alega a apelante que as punições a ela aplicadas foram excessivas e desproporcionais às transgressões cometidas.

Dispõe o art. 47, da Lei no 6.880/80:

Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares.

§ 1o As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 (trinta) dias.

§ 2o À praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.

O E. STF já se manifestou na ADI no 3.340/DF aduzindo que o art. 47, da Lei no 6.880/80 foi recepcionado pela Constituição Federal, pelo que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido artigo.

“Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto no 4.346/2002 e seu Anexo I, que estabelecem o Regulamento Disciplinar do Exército Brasileiro e versam sobre as transgressões disciplinares. 2. Alegada violação ao art. 5o, LXI, da Constituição Federal. 3. Voto vencido (Rel. Min. Marco Aurélio): a expressão ("definidos em lei") contida no art. 5o, LXI, refere-se propriamente a crimes militares. 4. A Lei no 6.880/1980 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, no seu art. 47, delegou ao Chefe do Poder Executivo a competência para regulamentar transgressões militares. Lei recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Improcedência da presente ação. 5. Voto vencedor (divergência iniciada pelo Min. Gilmar Mendes): cabe ao requerente demonstrar, no mérito, cada um dos casos de violação. Incabível a análise tão-somente do vício formal alegado a partir da formulação vaga contida na ADI. 6. Ausência de exatidão na formulação da ADI quanto às disposições e normas violadoras deste regime de reserva legal estrita. 7. Dada a ausência de indicação pelo decreto e, sobretudo, pelo Anexo, penalidade específica para as transgressões (a serem graduadas, no caso concreto) não é possível cotejar eventuais vícios de constitucionalidade com relação a cada uma de suas disposições. Ainda que as infrações estivessem enunciadas na lei, estas deveriam ser devidamente atacadas na inicial. 8. Não conhecimento da ADI na forma do artigo 3o da Lei no 9.868/1999. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade não-conhecida.” Grifo nosso (ADI 3340, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2005, DJ 09-03-2007 PP-00025 EMENT VOL-02267-01 PP-00089)

Ademais, cumpre esclarecer que, pese embora as restrições à liberdade de locomoção e os parâmetros de hierarquia e disciplina militares sejam rigorosos, a definição das condutas tidas como relevantes para a determinação da prisão é reservada à lei.

Assim, tratando-se de transgressões militares, cabe à lei ordinária especificar parâmetros essenciais da infração administrativa punível, bem como estabelecer limites máximos de sanção, sendo conferida às autoridades administrativas a complementação necessária à segurança jurídica, fundamentos jurídicos que dão amparo à plena recepção do art. 47, da Lei no 6.880/1980 pelo sistema constitucional de 1988.

Nesse sentido, também já decidiu esta C. Corte:

“APELAÇÃO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA ABERTURA DE PRAZO PARA RÉPLICA. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. DECRETO N. 4.346/2002. PRISÃO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. DANO MORAL INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora, cabo do Exército, contra a sentença de que julgou improcedente o pedido de anulação de punição disciplinar consistente em prisão administrativa, prevista no Decreto n. 4.346/2002, e indenização por danos morais.

2. Preliminar de cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para réplica afastada. Não alegadas em contestação, como no caso dos autos, quaisquer das matérias previstas no artigo 301 do CPC/73 (atualmente no artigo 337 do CPC/2015) ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor, não há necessidade de abertura de prazo para réplica.

3. Administração Militar observou o quanto disposto no artigo 35 do Regulamento Disciplinar do Exército e seus respectivos anexos, estes últimos que cuidam das instruções para padronização do contraditório e da ampla defesa nas transgressões disciplinares.

4. O serviço militar é alicerçado na hierarquia e disciplina e dirigido por regras rígidas que incluem o sistema de aplicação de penalidades. O art. 47 da Lei 6.880/1980 foi recepcionado pela ordem constitucional de 1988, porque traz os elementos essenciais para aplicação de sanções em transgressões disciplinares, ao passo em que o Decreto n. 4.346/2002 foi editado em estrita observância ao disposto nessa lei.

5. A prisão está expressamente contida como hipótese sancionatória no art. 47, § 1o da Lei 6.880/1980, escorando-se expressamente também no art. 5o, LXI, da Constituição no tocante a transgressão militar e crimes propriamente militares das hipóteses vedadas de prisão.

6. É verdade que o art. 142, § 2o, da Constituição, deu maior autonomia ao teor de sanções disciplinares militares ao impedir a concessão de habeas corpus no âmbito judicial. Todavia, porque o Estado de Direito não pactua com qualquer espécie de arbitrariedade, é possível admitir o controle judicial de atos administrativos militares nos quais restar configurada manifesta, objetiva ou inequívoca violação a direitos e garantias fundamentais.

7. Precedentes da Corte no mesmo sentido. Sentença mantida.

8. Recurso não provido.” (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1727096 - 0002276-54.2010.4.03.6104, Rel. JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO, julgado em 26/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 )

Além disso, o E. STJ firmou entendimento no sentido de que o controle do Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, cabendo à parte demonstrar efetivamente ofensa aos referidos princípios.

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-AGENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DEMISSÃO. FALTA FUNCIONAL. DISPARO DE ARMA PATRIMONIADA EM LOCAL PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO OITIVA TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas não importa, necessariamente, cerceamento de defesa, quando se mostra, pela análise das demais provas produzidas no processo, a prática da infração que ensejou a demissão. Exige-se, apenas, a necessária fundamentação (art. 34 da Lei Estadual n. 5.427/2009).

2. Na linha da jurisprudência desta E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios, o que não ocorreu.

3. Recurso a que se nega provimento. ” (RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 05/10/2015)

Segundo restou apurado nos FATD instaurado, a apelante cometeu as transgressões disciplinares enumeradas no RDAER com as agravantes, todas enumeradas no art. 10, itens 16, 17, 50, 51, 66, art. 13, item 3, “c”, “e”, “g” e “i”, todos do RDAER.

E, como bem analisou o MM Juiz a quo:

“A autora foi instada a apresentar defesa na sindicância contra a qual se insurge. Irresignada com a sua conclusão, formulou peido de reconsideração, o qual foi indeferido (fls. 340/345).

Considerando os documentos apresentados às fls. 256/345 verifico que a autora acumula faltas disciplinares ao longo de sua carreira militar.

(...)

Além disso, a autora é militar temporária, o que faz o seu reengajamento ato discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 121 da Lei no 6.880/80, e não direito subjetivo seu. ” (ID no 69475288)

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Ademais, considerando que à parte autora foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. FATD. APLICAÇÃO DE PENA DE PRISÃO. EXCLUSÃO DA AERONÁUTICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Dispõe o art. 47, da Lei no 6.880/80: Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares.

§ 1o As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 (trinta) dias.

§ 2o À praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.

2. O E. STF já se manifestou na ADI no 3.340/DF aduzindo que o art. 47, da Lei no 6.880/80 foi recepcionado pela Constituição Federal, pelo que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido artigo.

3. Ademais, cumpre esclarecer que, pese embora as restrições à liberdade de locomoção e os parâmetros de hierarquia e disciplina militares sejam rigorosos, a definição das condutas tidas como relevantes para a determinação da prisão é reservada à lei.

4. Assim, tratando-se de transgressões militares, cabe à lei ordinária especificar parâmetros essenciais da infração administrativa punível, bem como estabelecer limites máximos de sanção, sendo conferida às autoridades administrativas a complementação necessária à segurança jurídica, fundamentos jurídicos que dão amparo à plena recepção do art. 47, da Lei no 6.880/1980 pelo sistema constitucional de 1988.

5. Além disso, o E. STJ firmou entendimento no sentido de que o controle do Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, cabendo à parte demonstrar efetivamente ofensa aos referidos princípios.

6. Segundo restou apurado nos FATD instaurado, a apelante cometeu as transgressões disciplinares enumeradas no RDAER com as agravantes, todas enumeradas no art. 10, itens 16, 17, 50, 51, 66, art. 13, item 3, “c”, “e”, “g” e “i”, todos do RDAER.

7. E, como bem analisou o MM Juiz a quo: “A autora foi instada a apresentar defesa na sindicância contra a qual se insurge. Irresignada com a sua conclusão, formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido (fls. 340/345).

Considerando os documentos apresentados às fls. 256/345 verifico que a autora acumula faltas disciplinares ao longo de sua carreira militar.

(...) Além disso, a autora é militar temporária, o que faz o seu reengajamento ato discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 121 da Lei no 6.880/80, e não direito subjetivo seu. ”

8. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.